Tribunal: TJDFT
Processo: 0738808-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738808-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JOSE NILO NASCIMENTO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA CRISTINA DE CASTRO PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 246630176 (autos de origem), proferida em ação de repactuação de dívida, ajuizada por JOSÉ NILO NASCIMENTO PEREIRA, que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos decorrentes de contratos firmados, diante da ausência de participação em audiência. Afirma, em suma, que é instituição financeira que atua em todos os Estados da Federação; que essa circunstância dificulta a logística de recebimento de determinação para audiência; que não houve má-fé, a justificar a sanção; que o plano é defeituoso; que a suspensão da exigibilidade do crédito e a interrupção dos encargos de mora é excessiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da exigibilidade do débito e seus encargos. Custas recolhidas (ID 76153294). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de afastamento da consequência prevista no artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de ausência de comparecimento em audiência de conciliação. O artigo 104-A, §2o, do Código de Defesa do Consumidor disciplina que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Na hipótese, não houve justificativa idônea para a ausência de comparecimento. As alegações de atuação nacional e de ausência de má-fé, por si só, não são suficientes para afastar a aplicabilidade do mencionado dispositivo legal, tampouco se configuram como justificativas válidas para a ausência. Assim, é legítima, prima facie, a aplicação das sanções ao credor. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO INJUSTIFICADO DO CREDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS DA MORA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a tutela antecipada consistente em suspender a exigibilidade dos respectivos créditos e a interromper os encargos da mora. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de requisitos para manter a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. III. Razões de decidir. 3. O art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei n. 4.181/2021, estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 4. O §2o do art. 104-A do CDC prevê que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. 5. Na demanda em análise, o credor BRB Banco de Brasília S/A não compareceu à audiência de conciliação em processo de repactuação de dívidas, na qual o devedor apresentou proposta de pagamento, cabendo, assim, a aplicação das cominações do §2o do art. 104-A do CDC. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Ante o não comparecimento injustificado do credor à audiência de conciliação em ação de repactuação de dívidas, poderá ser determinado pelo Juízo a suspensão da exigibilidade do débito do credor ausente e a interrupção dos respectivos encargos da mora.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A, §2o. (Acórdão 2020258, 0717281-82.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora